Tribunal: TJDFT
Processo: 0750603-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750603-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA LUIZA DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA LUIZA DA SILVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0706163-31.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que proceda ao seu enquadramento em aposentadoria por invalidez, com proventos integrais. Sustenta que a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais é medida impositiva ante o seu quadro de saúde. Alega ser a depressão uma doença ocupacional, assemelhando-se ao acidente de trabalho, conforme laudo médico pericial acostados aos autos. Desse modo, assevera que faz jus ao percebimento do benefício com proventos integrais. Ressalta a urgência da conversão pleiteada, pois se trata de verba alimentar, necessitando dos valores para sua subsistência. Alega a insuficiência dos proventos proporcionais que recebe para garantir sua subsistência e, especialmente, manter os tratamentos de saúde indispensáveis à conservação da sua saúde e, consequentemente, sua dignidade. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que converta a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais. No mérito, a confirmação da tutela pretendida. Ausente o recolhimento do preparo, uma vez que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Vistos etc. Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por ANDREIA LUIZA DA SILVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL requerendo a conversão da sua aposentadoria por invalidez de proporcional para integral em decorrência de moléstia profissional. Narra a autora ser servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Relata diversos acontecimentos relativos ao exercício da sua profissão, incluindo o cometimento de ato análogo ao crime de ameaça por um de seus alunos. Informa que esse incidente ensejou na significativa redução da sua capacidade laborativa, culminando em grave quadro de depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Rememora o ajuizamento de ação postulando a sua readaptação sob o número 0002074.21-2011.0.07.0018 distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Destaca a produção de perícia médica nesse feito, sendo julgado procedente o pedido de readaptação e improcedente o pleito de danos morais. Não obstante, propõe esta lide objetivando a conversão de aposentadoria por invalidez para aposentadoria por invalidez com moléstia profissional, com esteio no laudo pericial e complementação anexos. Afirma ter direito à jubilação integral, tendo em vista a relação mediata ou mediata entre a prestação de serviços e o acometimento das patologias. Neste sentido, entende que não é preciso que o trabalho seja a única causa a gerar moléstias incapacitantes, bastando ser condição para os seus respectivos agravamentos. Para mais, consigna que a Lei Distrital no 4.764/2012 elenca as moléstias diagnosticadas como doenças laborais. Indica a probabilidade do direito ante o alegado direito à conversão da aposentadoria. Atesta o perigo na demora porquanto a jubilação com proventos proporcionais lhe ocasiona prejuízos por tratar-se de verba alimentar. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar, de plano, a conversão da sua aposentadoria por invalidez, de proporcional para integral, em decorrência de moléstia profissional. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência e a procedência do pedido anteriormente elencado. Outrossim, pleiteou a gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Determinei à parte autora a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de Justiça, assim como a adequação do valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido. Por seu turno, a requerente postulou dilação de prazo para juntar os novos documentos, o qual deferi. A demandante modificou o montante atribuído à causa para R$ 52.706,02 (cinquenta e dois mil setecentos e seis reais e dois centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, acolho a emenda da parte autora para modificar o importe atribuído à causa. Também defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se sistema. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida se as doenças mentais listadas pela autora são capazes de modificar a aposentadoria como tencionado na inicial. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável, tendo em vista que acaso o direito invocado pela demandante seja reconhecido, fará jus às diferenças de proventos postuladas. De mais a mais, a parte autora está percebendo regularmente aposentadoria com proventos proporcionais, não estando desamparada do apoio estatal. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos, mormente laudos firmados por médicos particulares (ID no 72378509, fls. 123/125), bem como a perícia produzida em outros autos e sua respectiva complementação (IDs no 72375082 e 72375083) não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência. Nessa esteira já decidiu o eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO DERIVADA DE SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA E IMEDIATA SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS. INCAPACIDADE. LAUDO OFICIAL. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA INTEGRAL. PRESSUPOSTOS. APURAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA E CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que as sujeita à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B). 2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a conversão da aposentadoria de servidor público concedida com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais e a consequente suspensão imediata dos decotes avindos do imposto de renda concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja majoração de proventos e abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia. 3. Consoante se infere da literalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, é obstada a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar concessão de vantagem remuneratória e aumento de despesa pública em caráter liminar. 4. Sobejando controversa matéria de fato, pois demandada a elisão do atestado em perícia oficial como pressuposto para conversão da aposentadoria do servidor com proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais, deixando carente de plausibilidade e certeza o direito vindicado, a par dos óbices instrumentais e da inexistência de risco da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação à parte, porquanto aufere proventos de aposentadoria e eventuais diferenças lhe serão asseguradas, e de a prestação provisória encerrar o esgotamento do objeto da pretensão, os pressupostos inerentes à concessão da tutela provisória restam afastados, tornando inviável sua concessão. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1206610, 07117156520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO. APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE PATOLOGIA E ATIVIDADE EXERCIDA PELO SERVIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação de tutela a fim de determinar a conversão de sua aposentadoria com proventos proporcionais em integrais. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Para a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, é imprescindível a comprovação da invalidez permanente causada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. A moléstia profissional é aquela decorrente das condições do serviço ou de fatos nele ocorridos, devendo ser demonstrado o nexo de causalidade entre a patologia adquirida pela servidora e as atividades por ela desenvolvidas. 4. Nessa esfera de cognição, não há provas suficientes capazes de justificar o acolhimento da pretensão da agravante, devendo-se aguardar a fase de instrução a fim de verificar o nexo de causalidade entre a patologia e a atividade exercida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1217753, 07170558720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, em razão de ter sido apresentada e ainda não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de conversão de proventos proporcionais de aposentadoria por invalidez para proventos integrais. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1240210, 07232802620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para mais, trata-se de liminar satisfativa onde os pedidos de cognição sumária confundem-se com o próprio mérito da lide. Nesta toada, os pleitos autorais não podem ser deferidos por esgotarem definitivamente o objeto da ação. Assim sendo, fica inviabilizada a pretensão ora deduzida. Para dizimar qualquer dúvida, o pleito de tutela de urgência pretendido esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei no 8.437/1992, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, in verbis, respectivamente: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. "Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992;" "Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado;" "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." Friso que tais restrições foram preservadas pelo Código de Processo Civil: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência diante das vedações constantes dos art. 1o da Lei no 8.437/1992; arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 e art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, bem como ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cite-se. (destaques no original) A Constituição Federal assim preceitua: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; No Distrito Federal, o tema é tratado pela Lei Complementar no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, que dispõe: Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. § 6o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente. Assim, verifica-se que para concessão da aposentadoria com proventos integrais necessário preenchimento de vários critérios. Roga a parte agravante pela concessão da tutela antecipada para determinar ao agravado que proceda ao seu enquadramento em aposentadoria por invalidez, com proventos integrais. Contudo, da análise fático-probatório, como bem salientou o magistrado singular, tem-se que a aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, deu-se após regular processo administrativo com o fito específico, assegurado ampla defesa e contraditório, de modo que a tutela ora pretendida pressupõe dilação probatória. É dizer, neste momento processual, ainda que colacionados laudos médicos, tenho por prematuro reconhecer a relação entre a sintomatologia e a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, fazendo-se necessário o aprofundamento da análise das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor delineamento do que ora se persegue. Nessa ilação, considerando que as questões fáticas trazidas à colação pela agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Acerca do tema, eis o entendimento deste egrégio TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE PROVIMENTO LIMINAR DESTINADO A COMPELIR À PARTE A PROVIDENCIAR A RETIRADA DE OBJETOS E A PROVIDENCIAR A LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NATUREZA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AMPARAR A MEDIDA. DETERMINAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DO DEVIDO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela inicial somente pode ser deferida nas hipóteses em que os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano (grave, concreto e iminente) ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida. 2. A controvérsia sobre a quantidade e condições sanitárias dos objetos acumulados no interior de imóvel residencial localizado em edifício residencial, bem como sobre os eventuais riscos que a presença dos indicados materiais teriam sobre a saúde e segurança dos demais condôminos, exige a prévia instauração do contraditório e dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1192220, 07168708320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA TERRACAP. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Muito embora o adquirente do imóvel objeto de licitação promovida pela TERRACAP tenha direito à imissão na posse do imóvel, o deferimento da liminar de imissão na posse do imóvel pode ensejar a ocorrência de danos de difícil reparação aos ocupantes do bem, em razão da ausência de identificação e quantificação das benfeitorias realizadas no imóvel. 2. A necessidade de dilação probatória para avaliação das benfeitorias no local impede a concessão de liminar neste momento processual. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1187885, 07083483320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 01/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tem-se que o pedido liminar corresponde exatamente à pretensão deduzida pela autora/agravante como provimento final, de modo que o seu caráter irreversível impede o seu deferimento nesta fase processual. Acerca da impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO DEFICIENTE. COMPLICAÇÕES E SEQUELAS. PENSIONAMENTO MENSAL. TUTELA DE CARÁTER SATISFATIVO. IRREPETIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o agravante impugna, especificamente, a decisão que pretende discutir. A concessão de provimento antecipatório, consistente no pagamento de pensão mensal, de caráter alimentar, encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. (Acórdão n.1178741, 07047507120198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA DERIVADA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. TUTELA DE URGÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. O termo a quo do prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa ocorre com o vencimento do crédito sem o respectivo pagamento. Antes da multa se tornar exigível, não há falar-se em prescrição. Nos termos da Lei no 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação" (art. 1.o, § 3.o) O inconformismo da parte quanto ao valor da penalidade que lhe foi aplicada não pode ser apreciado em sede de tutela de urgência, porquanto abranje resultado de natureza satisfativa, consubstanciando o próprio mérito da ação anulatória de débito fiscal. (Acórdão n.1187637, 07069115420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no PJe: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020 11:50:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador